Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE CAUSA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. FORNECIMENTO DE PRODUTO DEFEITUOSO. OBSTRUÇÃO DE GAVETAS E QUEDAS DE PARTES DO PRODUTO COMPROVADAS. INFESTAÇÃO ISOLADA DO PRODUTO (PERCEVEJOS E CUPINS) EVIDENCIADA POR FOTOS, VÍDEOS E PRINTS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PREJUÍZOS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade e necessidade de perícia.
2. A controvérsia recursal incide sobre a competência dos Juizados Especiais, e, no mérito, sobre o dever de a ré indenizar a parte autora o valor do contrato e o dispendido em razão da infestação por insetos e do conserto da parede, tendo vista a alegação de que o dano material decorreu de defeito no produto fornecido.
3. Inicialmente, a despeito da ausência da adequada necessária identificação do conteúdo dos documentos probatórios apresentados pelo patrono do autor, no caso, identifica-se a ausência de complexidade apta a afasta a competência dos Juizados Especiais; e, a presença de elementos suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo, portanto, necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto.
4. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Afastada a preliminar de incompetência do juízo acolhida no Juízo de Origem. Sentença anulada.
5. Haja vista a condição em que se apresenta a lide e a suficiência das provas acostadas aos autos para o julgamento, não se verifica a necessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).
6. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Cabimento da aplicação das regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito no produto fornecido e do serviço prestado ou culpa exclusiva da vítima.
8. Desse modo, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
9. Na hipótese, é incontroverso que: (i) as partes firmaram contrato para fornecimento e instalação de cabeceiras em dois cômodos do apartamento; (ii) as placas utilizadas no quarto de visitas foram instaladas de forma assimétrica, motivo pelo qual foi realizada a substituição de algumas peças; (iii) algumas placas caíram da parede e foram recolocadas pela empresa ré; (iv) a cabeceira do quarto de visitas apresentou infestação de insetos; e (v) em razão da infestação o produto foi totalmente retirado.
10. Há verossimilhança nas alegações do autor de defeito no produto e falha do serviço prestado pelo réu, porquanto forneceu e instalou produto com defeitos, quais sejam, fixação inadequada das peças na parede e produto contaminado/infestado de insetos.
11. A parte autora logrou comprovar, por meio de fotos e relatórios [1], que as peças instaladas na parede do quarto de visitas não foram fixadas adequadamente [2] o que resultou em quedas e necessidade de reparos sucessivos por parte da ré, a despeito da ausência de humidade e mofos na parede, bem como que, posteriormente (julho/2022) [3] a um dos reparos [4], o produto apresentou infestação por insetos que estavam no interior das placas e que não foi constatada em nenhum outro móvel ou parte do apartamento [5].
12. Do mesmo modo, comprovou, recibos e notas fiscais, os prejuízos decorrentes dos defeitos apresentados nos produtos/serviços fornecidos (valor do contrato referente ao quarto de visitas - R$ 1.300,00 – ID 47013513), os atinentes ao reparo da parede (R$ 400,00 - ID 47012796), à dedetização contra percevejo e serviço de controle de pragas (R$ 450,00 – ID 47012795), e à desmontagem/deslocamento/montagem de móvel e cama-box-baú a pistão (R$ 90,00 – ID 47012794 e R$ 90,00 – ID 47012792).
13. A parte ré, por sua vez, afirma que: (i) os materiais utilizados eram novos; (ii) as peças caíram da parede em razão do papel de parede instalado no local, bem como de mofos e infiltrações na parede; (iii) atendeu todas as solicitações do autor acerca da necessidade de manutenção e instalação; (iv) a infestação foi proveniente do apartamento do autor e ocorreu entre a parede e a cabeceira; e, (v) o material utilizado na parede após a retirada da cabeceira é qualidade e valor superior ao utilizado antes da instalação.
14. A parte ré insiste na tese de inexistência de defeito no produto e na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de fixação das peças e prevenção de infestação de insetos nos produtos/serviços fornecidos, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.
15. Ressalta-se que da análise das provas apresentadas, em especial as mencionadas no item 11, é possível verificar que a infestação não ocorreu em outros móveis ou cômodos do apartamento, o que leva a conclusão de que era proveniente do material instalado. Demonstra, ainda, a presença de infestação entre as placas e a fita adesiva utilizada na instalação, além de furos no material que serviam de porta de saída dos insetos, o que corrobora com a alegação do autor de que a infestação era proveniente do material utilizado pela ré.
16. Nesse cenário, não merece prosperar a tese da defesa de que o autor não comprovou relação entre os danos e os defeitos do produto/serviço fornecidos pela empresa. Tal nexo causal encontra-se devidamente demonstrado.
17. Ressalta-se que na esfera judicial caberia à Pessoa Jurídica ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). No entanto, verifica-se que a parte ré não apresentou aos autos documentos aptos a demonstrar a qualidade e segurança dos produtos/serviços fornecidos.
18. A ré sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor com a infiltração e mofo na parede, além de infestação de insetos proveniente do apartamento (humidade, baixa luminosidade e circulação de ar). No entanto, a mera alegação de ausência de defeitos e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores em razão dos produtos/serviços fornecidos pela empresa.
19. Verificada a ausência de prova apta a demonstrar vícios nos documentos comprobatórios apresentados pelo autor, conclui-se que o dano em evidência decorreu da falha na instalação da cabeceira e do tratamento das peças contra infestação de insetos.
20. A demandada responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor.
21. A despeito do pedido de rescisão e restituição do valor total do contrato, verifica-se que o autor não manifestou o interesse na retirada do produto instalado no quarto de casal [6], de modo que quanto a esse, não há se falar em rescisão e restituição do valor pago pelo produto/instalação.
22. Comprovados os prejuízos causados ao consumidor, referentes ao produto defeituoso (R$ 1.300,00 – ID 47013513), ao reparo da parede (R$ 400,00 - ID 47012796), à dedetização e serviço de controle de pragas (R$ 450,00 – ID 47012795), e à desmontagem/deslocamento/montagem de móvel e cama-box-baú a pistão (R$ 90,00 – ID 47012794 e R$ 90,00 – ID 47012792) [7].
23. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$2.330,00, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso.
24. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
25. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] ID 47013509, pág. 3 e ID 47012808
[2] IDs 47013548, 47013688, 47013692, 47013730, 47013733, 47013735 e 47013739 a 47013742
[3] ID 47013749 ou 47013770
[4] ID 47013546
[5] IDs 47013540, 47013542, 47013543, 47013547, 47013550, 47013551, 47013605, 47013682, 47013685, 47013686, 47013691, 47013693, 47013694, 47013696, 47013697, 47013701, 47013712, 47013714, 47013749, 47013774, 47013516, 47013518 e 47013519,
[6] ID 47013723 a 47013725, 47013736 e 47013737
[7] Limitado aos valores relacionados na petição inicial.